Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-52.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.
2. O conjunto probatório converge para a certeza da prática da conduta narrada na representação. No caso, o reconhecimento pessoal dos apelantes foi corroborado pelos depoimentos dos policiais e apreensão em flagrante do recorrente com o bem subtraído.
3. A medida de internação imposta ao adolescente se mostra proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais por fazer uso de drogas e ostentarem outras incidências em virtude da prática de atos infracionais.
4. Apelação conhecida e não provida.